Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019375-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. M. D. A. C. - CPF: 115.638.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA BORGES DO AMARAL - CPF: 009.172.691-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .
E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual. Alegação de omissão quanto à perda de objeto em razão da prolação de sentença nos autos originários antes da publicação do acórdão.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a sentença superveniente aos atos decisórios do agravo de instrumento torna prejudicada a sua análise, em virtude da absorção da decisão interlocutória pela sentença final.

III.
Razões de decidir

3. A prolação de sentença abrange e substitui decisões interlocutórias anteriores, inclusive aquelas objeto de agravo de instrumento, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

4. Reconhecida a inutilidade do julgamento do agravo de
instrumento após a sentença, sob pena de prolação de decisões conflitantes e desnecessárias.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, anulando-se o acórdão proferido em 12 de dezembro de 2024.

Tese de julgamento:
"A sentença superveniente à decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento implica a perda do objeto do recurso, em virtude da absorção dos atos processuais pela decisão final."

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra Acórdão que deu parcial provimento em parte ao
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
258987651
).

O embargante
alega omissão na decisão por não ter sido considerada a perda de objeto, uma vez que foi proferida sentença nos autos originários em 19/11/2024, antes do julgamento do agravo de instrumento, que ocorreu em 12/12/2024.

Por fim, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e solicita que o recurso seja desprovido sem resolução de mérito, devido à perda do objeto.
(Id. 260974161)

Contrarrazões do Ministério Público
no
Id.
264329284
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De fato,
v
erifica-se que o agravo de instrumento foi incluído em pauta para julgamento em

1
8 de novembro de 2024
, sobrevindo sentença nos autos
principais em
19 de novembro de 2024
antes da publicação do acórdão
,
que se deu em

1
2 de dezembro de 2024
.
(Id.
258987651
).

[...]
ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso
I
, do
CPC
,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.
[...] (Processo Judicial Eletrônico n°
1000909-96.2024.8.11.0100
, Primeira Instancia, Id.
175696811
).

Nesse sentido, a
prolação de sentença torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, uma vez que a sentença
engloba
a decisão agravada. Assim, não há utilidade no julgamento do agravo após a sentença, sob pena de decisões conflitantes.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, anular o acórdão publicado em
12 de dezembro de
2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025